Tribunal: TCU
Processo: 031.667/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10071/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.667/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Analice Pereira de Araújo (CPF XXX.303.277-XX); Antônio Carlos de Miranda (CPF XXX.759.607-XX); Eliana Mara Bernardes Vasconcellos (CPF XXX.587.707-XX); Ernani de Andrade Cardelli (CPF XXX.453.267-XX); Jaime da Cunha Barros (CPF XXX.075.757-XX); Janete Pereira Mecking (CPF XXX.778.357-XX); Júlio Cesar Machado Andrea (CPF XXX.321.607-XX); Maria Cardoso Varandas (CPF XXX.572.877-XX); Maria Eneas Canto Pereira da Costa (CPF XXX.403.927-XX) e Regina Esteves da Silva (CPF XXX.220.777-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.